Tribunal: TJSP
Processo: 1002591-48.2017.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
r estadual no 1196/2013. Por isso não há que se negar o benefício também aos temporários. Concessão da segurança. Sentença mantida.
Recursos não providos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002591-48.2017.8.26.0445; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Pindamonhangaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Pindamonhangaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE, NOS TERMOS DA LEI N° 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA 180 DIAS. ADMISSIBILIDADE. Os funcionários públicos estatutários já gozam da licença de 180 dias, conforme é expresso o artigo 198 da lei 10261/68, com a redação que lhe deu a lei complementar estadual no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE, NOS TERMOS DA LEI N° 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA 180 DIAS. ADMISSIBILIDADE. Os funcionários públicos estatutários já gozam da licença de 180 dias, conforme é expresso o artigo 198 da lei 10261/68, com a redação que lhe deu a lei complementar estadual no 1196/2013. Por isso não há que se negar o benefício também aos temporários. Concessão da segurança. Sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002591-48.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada FERNANDA MASSARETE NASCIMENTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002591-48.2017.8.26.0445 -Voto no 20882
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002591-48.2017.8.26.0445
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Fernanda Massarete Nascimento dos Santos
Interessado: Dirigente Regional de Ensino de Pindamonhangaba
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 20882
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORA
DA
REDE PÚBLICA ESTADUAL
CONTRATADA TEMPORARIAMENTE, NOS TERMOS
DA LEI N° 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA 180
DIAS. ADMISSIBILIDADE. Os funcionários públicos
estatutários já gozam da licença de 180 dias, conforme é
expresso o artigo 198 da lei 10261/68, com a redação que
lhe deu a lei complementar estadual no 1196/2013. Por isso
não há que se negar o benefício também aos temporários.
Concessão da segurança. Sentença mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Fernada Massarete Nascimento dos Santos
contra ato do Dirigente Regional de Ensino de
Pindamonhangaba, alegando em síntese, que foi admitida pela
Lei Complementar Estadual 1.093/2009 para o exercício da
função de Professora de Educação Básica I na rede pública
estadual e, quando do nascimento de seu filho, foi-lhe
concedida licença maternidade de apenas cento e vinte dias,
tendo requerido a prorrogação da licença para 180 dias,
conforme prevê o art. 198 da Lei 10.261/68, alterada pela Lei
Complementar
1.054/2008.
Ocorre
que
seu
pedido
foi
indeferido, em desacordo com a legislação vigente. Pugnou
pela concessão da licença faltante bem como de fruição das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002591-48.2017.8.26.0445 -Voto no 20882
3
férias.
A r. sentença de fls. 59/63 julgou
parcialmente procedente o pedido, concedendo parcialmente a
segurança, para somente garantir à impetrante o gozo da
prorrogação da licença gestante por mais 60 (sessenta) dias,
sem prejuízo dos vencimentos.
Soma-se
ao
reexame
necessário
a
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 71/86),
pugnando pela improcedência do pedido. Contrarrazões às fls.
90/98.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso às fls. 112/114.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A autora foi contratada para exercer a
função de professora de educação básica I, nos termos da Lei
Complementar no 1.093/2009, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado, no caso de excepcional interesse
público.
Com efeito, esta Colenda Câmara, nos
autos do Agravo de Instrumento no 2150041-23.2015.8.26.0000, de
relatoria do Eminente Desembargador José Luiz Gavião de
Almeida, em que este Relator participou daquela composição,
assim consignou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002591-48.2017.8.26.0445 -Voto no 20882
4
“A licença maternidade concedida à trabalhadora gestante
decorre de expresso comando constitucional (artigo 7.o, XVIII), e
tal benefício é estendido às servidoras públicas, nos termos do
disposto no artigo 39 § 3° da Constituição.
A Resolução SE 68/2009, que dispõe sobre a contratação de
docentes
por
tempo
determinado de que trata a Lei n°
1.093/2009, estabelece em seu artigo 8o:
Artigo 8o. - Durante o período da contratação, o docente estará
sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades
previstos na Lei n° 10.261/68, bem como, subsidiariamente, às
disposições da Lei Complementar n° 444/85.
Ou seja, a norma confere ao contratado, os mesmos deveres,
proibições
e
responsabilidades
atribuídas
aos
funcionários
públicos civis do Estado.
O artigo I, “d” da Lei Federal n° 11.770/2008, prorrogou a
duração da licença-maternidade prevista no inciso XVII, caput,
do artigo 7o da Constituição Federal, nos seguintes termos:
"É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado o prorrogar
por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade
prevista no inciso XV do caput do art. 7o. Da Constituição
Federai. ( • • • ) Art. 2° É a administração pública, direta,
indireta e fundacional autorizada a instituir programa que
garanta
prorrogação
da
licença-maternidade
para
suas
servidoras, nos termos do que prevê o art. 1o desta Lei."
O artigo 71 da Lei 8.213/91 assegura à gestante o mínimo de
120 dias de licença-maternidade, ressalvada proteção constante
na legislação favorável à maternidade. Considerando-se o âmbito
estadual, vê-se da leitura dos artigos 25 e 26 da Lei n° 500/74,
alterado pela Lei Complementar n° 1.054/2008, que a licença foi
deferida a todas as servidoras, sem qualquer distinção:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002591-48.2017.8.26.0445 -Voto no 20882
5
“Artigo 25 - Poderá ser concedida licença;
VI - para a servidora gestante.
Artigo 26 - Aplicam-se às licenças a que se refere o artigo
anterior as normas a e/as pertinentes contidas na legislação em
vigor para os funcionários públicos civis do Estado”.
Os funcionários públicos estatutários já gozam da licença de 180
dias, conforme é expresso o artigo 198 da lei 10261/68, com a
redação que lhe deu a lei complementar estadual no 1196/2013.
Por isso não há que se negar o benefício que também aos
temporários deve ser estendido.
Assim sendo, de rigor é a manutenção da liminar concedida.”
Neste sentido, cito algumas decisões
deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança
-
Professora
Temporária/Licença maternidade Inconformismo diante do indeferimento de liminar
objetivando a concessão de licença maternidade pelo prazo de 180 dias Presença
dos requisitos necessários à concessão da liminar - Servidora contratada nos termos
da LCE n° 1.093/2009
Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei Estadual n°
10.261/68, com a redação dada pela LC n° 1.054/2008 Precedentes deste Egrégio
Tribunal - Decisão reformada para o fim de conceder a liminar pleiteada,
determinando-se a prorrogação da licença gestante da impetrante de 120 para 180
dias. Recurso provido. (Agravo de instrumento no 2187040-33.2019.8.26.0000, Des.
Oscild de Lima Júnior, j. em 5 de novembro de 2019).
“APELAÇÃO Mandado de segurança Servidora pública estadual temporária
Sentença julgada procedente para estender à impetrante o direito gozar licença
maternidade por 180 (cento e oitenta) dias
Diferença que não pode ser
estabelecida entre servidores Inteligência do artigo 124 da Constituição Estadual,
bem como do artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002591-48.2017.8.26.0445 -Voto no 20882
6
São Paulo (Lei Estadual no 10.261/1968, com redação dada pela Lei Complementar
no 1.054/2008) Hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual não
configurada Prequestionamento viabilizador de Instância Superior Manutenção da
sentença
monocrática

Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1015489-30.2018.8.26.0196, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. em 5 de novembro de
2019).
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Professora
Contratação temporária nos
termos da LCE no 1.093/09
Licença-gestante
Concessão por 180 (cento e
oitenta) dias Equiparação às demais servidoras Possibilidade Precedentes
Recurso de apelação não provido”. (Apelação no 1034033-15.2015.8.260053, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. em 30 de outubro de 2019).
Desse modo, era mesmo o caso de
concessão da segurança.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda do
Estado de São Paulo.

CAMARGO PEREIRA
Relator